Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-28.2010.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-28.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.902.191-68 (APELADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 420.031.991-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 420.031.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA (APELADO), JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO do Banco e DESPROVEU O RECURSO o apelo do autor/exequendo.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhida no todo ou em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença
, é de rigor o arbitramento de
honorários
advocatícios a favor do impugnante, em razão da resistência e do êxito na defesa, o que demandou efetiva prestação de serviço pelo respectivo advogado. 2. Conforme dispõe o art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do
vencedor
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA, e também pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0000028-28.2010.8.11.0036 - Cód. 15286), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, acolheu a impugnação a execução, fundada em excesso, bem como em razão da garantia efetuada, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC; A sentença deixou de condenar em custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 208862170).

A Associação/Apelante
alega que embora a sentença tenha acolhido acolheu a impugnação do cumprimento de sentença, não fixou verba honorária em favor dos advogados do Banco do Brasil S/A, violando o§§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC, pelo que pede, o
provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença de modo que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios (Cf. Id. no 208862175).

O autor/apelante se insurge também quanto a ausência da condenação em honorários a seu favor, afirmando que “
havendo elementos suficientes nos autos, nada obsta a que o juiz estipule a verba honorária por equidade no início do processamento, revisando-a, caso necessário, ao final do procedimento”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja majorada a verba honorária sucumbencial para o valor mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença
(Cf. Id. no 208862181).

O autor ofertou contrarrazões no Id. no 208862182, enquanto a requerida contrarrazoou junto ao Id. no 208862188, todos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre o pedido de cumprimento de sentença, por meio do qual o apelado Espólio de Jerônimo Naves de Oliveira requereu o recebimento R$ 863.731,61 (cf. Id. no 59335972 – Pág. 147), e por discordar do valor, o Banco/apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, já que o valor correto, com as devidas atualizações, seria R$ 16.371, 48 (Cf. Id. no 59335988 - Pág. 259), bem como o pagamento voluntário da obrigação (cf. Id. no 59335976 – Pág. 177).

O MMo. Juiz proferiu a decisão vinculada ao Id. no 59335988, por meio da qual entendeu pela necessidade de realização de perícia “
pelo fato do magistrado não ser um especialista em cálculos, dependendo do parecer proferido por um experto"
, e, na oportunidade, nomeou perito judicial, consignando que o executado/impugnante/apelante deveria arcar com o pagamento da perícia fixada em R$ 2.500,00.

O executado/apelante comprovou o recolhimento dos honorários periciais (cf. Id. no 59335988), sendo, então, realizada a perícia técnica, por meio da qual o expert concluiu que o valor devido ao exequente/apelado é de R$ 70.877,19 (cf. Id. no 59335988 – Pág. 332).

Ao serem intimados para manifestar quanto o laudo pericial, o Banco requereu, tão somente, a suspensão do feito (Cf. Id. no 59335988), enquanto, o autor/exequente concordou com o valor apurado pelo laudo pericial, requerendo o levantamento do valor com a aplicação de multa e honorários sucumbenciais (Cf. Id. no 59335988).

Na sequência, em decisão proferida no dia 21/06/2021, o magistrado não acolheu a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de suspensão processual requerida pelo executado, mas, antes da homologação do laudo pericial, intimou o expert para prestar esclarecimentos sobre se houve ponderação nos cálculos do laudo pericial, quanto ao valor depositado e o levantado pela parte exequente (Cf. Id. no 59335988 – Pág. 367).

Irresignado, o Banco apelante apresentou embargos de declaração, alegando que restou demonstrado de forma clara e fundamentada o excesso de execução, bem como alegou a nulidade da decisão, já que não houve qualquer intimação para manifestação quanto a perícia realizada, tendo o magistrado acolhido em parte os embargos apenas para determinar a reabertura do prazo processual para manifestar quando ao laudo pericial.

Em 28/10/2020, o D. perito apresentou laudo complementar, relatando que “a
pós abatimento do valor depositado em juízo em maio de 2014, conclui este Perito que o valor total referente ao expurgo inflacionário, apurado para a data do bloqueio judicial (agosto de 2016), perfaz a importância total de R$ 41.517,19 (QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Posteriormente, o Banco apresentou discordância quanto o valor apurado na perícia,
alegando basicamente que os cálculos partiram de premissa equivocada.

Na sequência, o juiz proferiu decisão, rejeitando a impugnação apresentada pelo apelante e, por consequência homologou o cálculo realizado pelo laudo pericial.

Contra essa decisão, o Banco/executado apresentou agravo de instrumento, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantido a decisão agravada.

Em 23/11/2023,
o Banco/apelante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução, uma vez que o débito exequendo perfaz o montante de R$ 109.394,85 e não na exorbitante quantia maliciosamente apontada pelo autor como sendo de R$ 285.710,97 (Cf. Id. no 135153321 – Pág. 483/489); além disso juntou o comprovante do deposito judicial (cf. Id. no 135153322 – Pág. 491).

Sobreveio a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de cumprimento de sentença formulado pelo
ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA
, já qualificados nos autos, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, igualmente qualificada.

Inicialmente, observa-se que a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fundado na incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente. Ademais, procedeu-se ao depósito integral do montante perseguido. (id. 135153321)

A exequente apresentou contrarrazões à impugnação, onde requer a aplicação de multa e honorários em 10% (dez por cento), além do reconhecimento do “quantum debeatur” no importe de R$ 268.235,40(duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).

Assim vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e Decido.

Tratam-se os autos de impugnação à execução fundada em excesso, tal que o ponto controvertido se limita à estipulação de data do arbitramento para a incidência da correção monetária, bem como acerca da aplicabilidade da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

Inicialmente, analisando os autos, observa-se que o depósito judicial efetuado pelo executado, no valor de R$ 16.371,46 (dezesseis mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), foi realizado de forma tempestiva. Ainda, ressalta-se que a parte exequente já promoveu ao levantamento de tais quantias, sendo o levantamento de valores objeto do laudo pericial complementar.

Desse modo, de plano, afasta-se a pretensão do exequente no que tange à aplicação de multa e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Noutro aspecto, cabe ressaltar que assiste razão ao executado, pois apresentou demonstrativo de cálculo nos exatos termos fixados no laudo pericial, especialmente no laudo pericial complementar, de modo que se observou os exatos parâmetros quanto a incidência de correção monetária e juros de mora.

Assim, cabe ressaltar que este juízo homologou referida perícia contábil, bem como destaca-se que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, conforme se extrai do id. 120159893.

Logo, não há se falar em rediscussão do objeto da perícia contábil, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

Sendo assim, por todo exposto,
ACOLHO
a impugnação à execução, fundada em excesso, bem como em razão da garantia efetuada ao id. 135153322,
JULGO EXTINTA
a presente ação,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Somente com o trânsito em julgado,
PROCEDA-SE
a vinculação dos valores e após:

EXPEÇA-SE
o alvará de levantamento eletrônico
em favor do exequente
, na exata quantia de R$ 109.394,85 (cento e dezenove mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), através da conta bancária informada ao id. 136125065.

Já no que tange o saldo remanescente,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento de valores em favor do executado,
podendo zerar a conta
.
INTIME-O
para indicar os dados bancários.

CONDENO
o executado ao pagamento de custas e despesas processuais finais, salvo se já recolhidas.

No caso, admito a pertinência da crítica recursal do Banco/executado quanto a possibilidade de condenação em honorários advocatícios,
pois, s
egundo entendimento firmado pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo, o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica no arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante; senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021 - destaquei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso repetitivo, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.888.178/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021 - destaquei).

Deste modo, uma vez reconhecido o excesso de execução, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados
e com base no proveito econômico obtido pela parte impugnante, ora apelante (CPC, art. 85, §2o), qual seja, o valor reconhecido como excesso de execução, decotado do cumprimento de sentença.

Este é, inclusive, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Acolhida em parte a pretensão deduzida nos embargos à execução, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca. (AgRg no REsp 1147305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2014). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, em embargos à execução, devem ser fixados sobre o montante demonstrado como excessivo
. 3. Agravo regimental parcialmente provido". (AgRg nos EDcl nos EmbExeMS 7.884/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, j. em 09/12/2015, DJe 16/12/2015).

O reconhecimento de equívoco na metodologia da correção dos valores do título executivo não se trata de simples erro material, mas, sim, excesso de execução, cujo acolhimento enseja a procedência da impugnação apresentada pelo executado/apelante, fazendo jus à fixação de honorários sucumbenciais em percentual da quantia decotada, que corresponde ao proveito econômico obtido.

Quanto ao questionamento da parte autora/apelante quanto a possibilidade de condenação em honorários a seu favor, verifica-se que tal tese não merece prosperar, uma vez que o
artigo 85, §1o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios serão judicialmente arbitrados em desfavor do vencido.

Referido dispositivo, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso interposto pelo Banco, para
condenar
o apelado ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor de excesso de execução apurado no cálculo judicial, observado o disposto no art. 98, §3 do CPC;
;e
nego provimento ao apelo
do autor/exequendo.

Custas pelo autor/exequendo, observado o disposto no art. 98, §3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024